Tribunal: TJSP
Processo: 1004004-48.2018.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pretensão da autora à reforma da sentença, com reconhecimento da sua legitimidade ativa para o ajuizamento da ação civil pública – Ocorrência – Organização Civil Pública fundada há mais de um ano, e constante em seu Estatuto Social a defesa da educação e da cultura – Cumprimento, portanto, dos requisitos previstos no art. 5o da Lei no 7.347/85 – No mesmo sentido está o

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pretensão da autora à reforma da sentença, com reconhecimento da sua legitimidade ativa para o ajuizamento da ação civil pública – Ocorrência – Organização Civil Pública fundada há mais de um ano, e constante em seu Estatuto Social a defesa da educação e da cultura – Cumprimento, portanto, dos requisitos previstos no art. 5o da Lei no 7.347/85 – No mesmo sentido está o parecer da PGJ – Prédio público em que antes se instalava a ETEEC que se encontra abandonada, sem destinação específica pelo Município – Interesse da Associação a que seja cumprida a função social do imóvel, com promoção da cultura e educação – Sentença reformada, para que, reconhecida a legitimidade ativa da OSEEC, seja analisado o mérito da demanda – Apelo provido para tanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004004-48.2018.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é
apelante ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE ESTÍMULO A EDUCAÇÃO E
CULTURA NO BRASIL, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE
VASCONCELOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004004-48.2018.8.26.0191 - Comarca de Ferraz de Vasconcelos - Voto no 34.695 - bhs
2
Voto no 34.695
Apelação Cível no 1004004-48.2018.8.26.0191
Comarca: Ferraz de Vasconcelos
Apelante:
ORGANIZAÇÃO
SOCIAL
DE
ESTÍMULO
À
EDUCAÇÃO E CULTURA NO BRASIL (OSEEC)
Apelados: MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS e
OUTRO
JUIZ: Rogério Márcio Teixeira
AÇÃO CIVIL PÚBLICA Pretensão da autora à reforma
da sentença, com reconhecimento da sua legitimidade ativa
para o ajuizamento da ação civil pública Ocorrência
Organização Civil Pública fundada há mais de um ano, e
constante em seu Estatuto Social a defesa da educação e da
cultura Cumprimento, portanto, dos requisitos previstos
no art. 5o da Lei no 7.347/85 No mesmo sentido está o
parecer da PGJ Prédio público em que antes se instalava a
ETEEC que se encontra abandonada, sem destinação
específica pelo Município Interesse da Associação a que
seja cumprida a função social do imóvel, com promoção da
cultura e educação
Sentença reformada, para que,
reconhecida a legitimidade ativa da OSEEC, seja analisado
o mérito da demanda Apelo provido para tanto.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto pela Organização Social de Estímulo à Educação e Cultura
no Brasil (OSEEC) em face da r. sentença de fls. 110/111 que extinguiu
o feito sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, nos termos do
art. 485, VI do Código de Processo Civil.
A parte dispositiva do julgado está assim redigida:
“Posto isso, com base no artigo 485, VI, do CPC,
julgo EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO, não condenando a autoria ao
pagamento de custas por força do artigo 18 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004004-48.2018.8.26.0191 - Comarca de Ferraz de Vasconcelos - Voto no 34.695 - bhs
3
no 7.347/85.”
Inconformada, apelou a autora às fls. 114, pleiteando a
nulidade da r. sentença, sob o fundamento de que é parte legítima para
propor a ação civil pública em comento, na medida em que preenche os
requisitos estabelecidos pelo artigo 5o, inciso V, alíneas “a” e “b” da Lei
no 7.347/85, conforme demonstrado em seu estatuto social juntado às
fls. 31/32.
Foram apresentadas contrarrazões de apelação às fls.
130/133.
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça às fls. 139/143.
Acórdão de fls. 144/147, de minha relatoria, que
reconheceu a incompetência desta C. Oitava Câmara, por prevenção da
C. 10a Câmara, que julgou a desapropriação do imóvel em comento.
Acórdão de fls. 185/188, de relatoria da i. Des. Tereza
Ramos Marques que entendeu inexistir prevenção, suscitando conflito
negativo de competência.
Às fls. 203/206, a Turma Especial deste E. Tribunal de
Justiça reconheceu ser esta C. Oitava Câmara competente para o
julgamento da demanda, retornando os autos para julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004004-48.2018.8.26.0191 - Comarca de Ferraz de Vasconcelos - Voto no 34.695 - bhs
4
Trata-se de ação civil pública ajuizada pela Organização
Social de Estímulo à Educação e Cultura no Brasil - OSEEC em face
do Município de Ferraz de Vasconcelos e seu Prefeito a fim de compelir
os réus a darem uma destinação pública específica ao imóvel onde se
localizava a ETEC, visto que, desde fevereiro de 2018, por conta da
transferência de referida ETEC para outra localidade, o imóvel foi
abandonado, sem que fosse concedida destinação específica ao imóvel.
Aduz que o imóvel, da forma como foi abandonado,
apresenta risco à população, sendo atualmente utilizado como local de
uso de entorpecentes.
A r. sentença, ora guerreada, concluiu que a autora não tem
legitimidade ativa para o ajuizamento da ação civil pública, motivo pelo
qual extinguiu o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art.
485, inciso VI do Código de Processo Civil.
Entretanto, em que pese o entendimento do i. magistrado
“a quo”, entendo que a parte autora é legítima para a propositura da
ação civil pública, pelos fundamentos a seguir delineados.
Como se observa da Lei no 7.347/85:
“Art. 5o Têm legitimidade para propor a ação principal e a
ação cautelar:
(...)
V - a associação que, concomitantemente:
a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da
lei civil;
b) b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção
ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004004-48.2018.8.26.0191 - Comarca de Ferraz de Vasconcelos - Voto no 34.695 - bhs
5
consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos
direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao
patrimônio
artístico,
estético,
histórico,
turístico
e
paisagístico.”
E, conforme se verifica do Estatuto Social colacionado às
fls. 30/43, a OSEEC preenche ambos os requisitos previstos na Lei da
Ação Civil Pública, de modo a estar apta ao ajuizamento da ação
pretendida.
Primeiro porque, objetivamente, está constituída há mais de
um ano. Segundo porque, conforme se observa do art. 4o, inciso V de
seu Estatuto, tem como finalidade:
“V. Prestar assistências técnicas às estruturas
públicas responsáveis pela gestão do patrimônio,
desde que relacionados com a educação, saúde,
religião e cultura”;
E, o mérito dos presentes autos justamente se refere à
destinação a ser concedida a prédio público em que antes funcionava a
ETEC, e que, conforme se observa das imagens colacionadas, era muito
bem mantida e abrigava um grande número de alunos, contribuindo
para a educação e cultura locais.
Assim, ainda que a Organização Social em comento não se
destine especificamente à proteção do patrimônio público, é possível
verificar do seu Estatuto Social juntado às fls. 30/43 que as suas ações
se voltam à proteção da educação e da cultura, elementos estes que
justificam o ajuizamento da ação civil pública, haja vista o fato de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004004-48.2018.8.26.0191 - Comarca de Ferraz de Vasconcelos - Voto no 34.695 - bhs
6
um prédio, antes destinado para fins educacionais e culturais, foi
abandonado, deixando de ter efetiva função social.
E, neste sentido, entendo adequado o parecer da d.
Procuradoria Geral de Justiça às fls. 142, que bem enunciou:
“Ora, acaso não cabe à associação atuar para que o ente
federativo, que é responsável pela gestão de tal patrimônio,
lhe dê destinação específica, vez que tem finalidade de
assisti-lo tecnicamente? De certo que sim. Ainda mais se
considerarmos
que
a
destinação
almejada
é
a
disponibilização deste para funcionamento de uma CEI
(Centro de Ensino Infantil), uma EMEI (Escola Municipal
de Educação Infantil), ou, ainda, uma UBS (Unidade Básica
de Saúde). Ou seja, destinações voltadas à saúde e a
educação.
Note-se, ainda, que a associação também tem finalidade
religiosa, conforme podemos depreender do artigo 4o,
incisos II, III, X, XI, do Estatuto; finalidade histórica,
conforme inciso XII desse mesmo dispositivo e, ainda,
finalidade social, conforme incisos I, VIII, XX, também desse
ditame. Assim, verifica-se pertinência temática, não sendo
possível constatar a ilegitimidade ativa da apelante.
Ainda que o fim último da associação não seja
especificamente a proteção do patrimônio público em geral,
suas finalidades, voltadas à proteção da educação, da
saúde, da cultura e da religião amparam a pretensão
exarada nos autos, qual seja, que um prédio que antes
servia para dar guarida a uma ETEC (uma escola, portanto)
seja destinado para nova finalidade específica, também
voltada à saúde ou à educação, ao invés de ficar inutilizado
e abandonado, sem cumprir função social”.
Com essas considerações, entendo que a r. sentença deve
ser reformada, para se reconhecer a legitimidade ativa da Organização
Social para o ajuizamento da ação civil pública em defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004004-48.2018.8.26.0191 - Comarca de Ferraz de Vasconcelos - Voto no 34.695 - bhs
7
patrimônio público.
Isto posto, pelo meu voto dá-se provimento ao apelo, com
determinação de retorno dos autos à origem, para que, afastada a
ilegitimidade ativa da autora, seja analisado o mérito da demanda.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)